Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708350-07.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVERSON ESSIO MOREIRA DE PAULA, LUCINEIDE LEMOS DE PAULA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o julgamento da Reclamação 0708350-07.2023.8.07.0018. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora